Tribunal: TJMT
Processo: 1022791-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1022791-31.2021.8.11.0000
Processo originário: Ação de Execução Fiscal n. 1000952-27.2020.8.11.0018
Agravante: Aluizio Cecilio Ferreira da Cunha
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Aluizio Cecilio Ferreira da Cunha, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos de Execução Fiscal n. 1000952-27.2020.8.11.0018, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade.
O agravante aduz, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, já que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos, sem que houvesse qualquer ato da Administração no sentido de apurar os fatos, mas apenas destinados à movimentação interna, os quais não possuem o condão de interromper o prazo prescricional.
Sustenta, ainda, ausência de notificação válida para apresentar defesa, alegações finais e recurso no processo administrativo, porquanto não mais residia no local para onde as notificações foram endereçadas, o que resulta em um processo administrativo sem contraditório e, por consequência, nulo.
Juntou documentos.
Sem pedido de liminar.
Assim, intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.